Tribunal: TJES
Processo: 0009909-25.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009909-25.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. QUESTÕES DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE. TESE RECURSAL GENÉRICA QUANTO AO CAPÍTULO QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR. DECORRÊNCIA LÓGICA DA COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESTE O EFETIVO PREJÚIZO. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER PRESERVADO. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA INDEVIDA. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE GERALDO HERMOGENES DE ASSIS GOTT CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Veiculada impugnação à gratuidade de justiça, recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. In casu, o impugnante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa, não logrando êxito em desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), e corroborada pelos elementos constantes no processo. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2. Resta evidenciado o interesse de agir no caso, uma vez que o documento é comum às partes, motivo pelo qual não se admite a recusa à sua exibição, bem como pelo fato de que a instituição bancária afirmou em Juízo que não possui o documento sob sua posse, de modo que a providência que o banco defende ser essencial (requerimento administrativo) seria inócua.

3. Os pedidos de inversão do ônus da prova e de exibição de documentos foram decididos em momento anterior, decisão em face da qual seria viável a interposição de recurso de agravo de instrumento nos moldes do art. 1.015, VI e IX, do CPC, motivo pelo qual a discussão resta preclusa.

4. Em que pese ter o magistrado a quo se debruçado detidamente sobre as provas coligidas ao processo, observo que, em seu apelo, o banco se limitou a alegar, genericamente, que a cobrança é regular, pois restou demonstrada a existência do débito, sem efetivamente combater os termos da sentença. Assim, não tendo a parte ré cuidado por afastar, de forma precisa e racional, as conclusões do Juízo de piso, dada a devolutividade da apelação interposta, inexistem razões para proceder à reforma da sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC, sendo certo que a cobrança indevida, realizada em duplicidade, configura falha na prestação do serviço bancário.

6. O Tribunal da Cidadania, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, sedimentou que a devolução em dobro, com base no art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, destacando-se a modulação dos efeitos realizada pela Corte Superior. Com efeito, para as cobranças anteriores à data de 30/03/2021, prevalece a ideia de que a devolução em dobro depende da comprovação da má-fé da instituição credora, sobretudo porque o ardil não pode ser presumido.

7. Sobre a quantia a ser restituída ao consumidor, de forma simples, em razão dos pagamentos indevidos, deverão incidir correção monetária desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação (art. 405, CC), considerando tratar-se de relação contratual.

8. Prevalece o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de débito) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, como já dito, e é capaz de configurar dano moral indenizável; notadamente quando o autor teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

9. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada em sede de indenização por danos morais deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes.

10. Nos termos da súmula n. 362, o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento) e, sendo a relação de natureza contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC).

11. Conforme art. 77, IV, §2º do CPC, as partes que não cumprirem com exatidão as decisões judiciais estão sujeitas à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em valor que pode chegar a 20% do valor da causa, conforme gravidade da conduta. No entanto, a aplicação da sanção exige a verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, o que não se vislumbra na espécie.

12. O juiz de primeira instância deixou claro na sentença objurgada que arbitrou tal valor com base nos critérios previstos no art. 85 do CPC, não sendo a alegação superficial acerca da suposta baixa complexidade da causa suficiente para modificar tal conclusão.

13. Recurso de BANCO DO BRASIL S.A. conhecido e parcialmente provido. Recurso de GERALDO HERMOGENES DE ASSIS GOTT conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., assim como conhecer e negar provimento ao recurso de Geraldo Hermogenes de Assis Gott, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo réu
BANCO DO BRASIL S.A.,
assim como de recurso adesivo apresentado pelo autor
GERALDO HERMOGENES DE ASSIS GOTT,
eis que irresignados com a r. sentença (fls. 150/155; autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na ação em epígrafe, para declarar a inexistência do débito, determinando ao banco que proceda à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, assim como para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Em seu recurso (fls. 163/174; autos originais), o Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
preliminarmente defende a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor. Ademais, sustenta que: i) resta evidente a falta do interesse de agir da parte autora, pois não há prova de que tenha havido resistência do banco no que tange ao fornecimento de documentos; ii) não há respaldo para a inversão do ônus da prova; iii) comprovada a existência do débito, não há dúvidas quanto à regularidade da cobrança, referente ao contrato BB CRED CONSIG PORTABILIDADE N. 930742137, devendo ser observado o princípio
pacta sunt servanda
; iv) não restaram atendidos os requisitos legais relativos à exibição de documentos; v) não se encontram presentes os requisitos que ensejam a responsabilidade civil, inexistindo falha na prestação do serviço; vi) não há prova do dano material, decerto que, se mantida a condenação, os juros moratórios devem fluir da data da citação; vii) é indevida a restituição em dobro, dada a ausência de prova da má-fé; viii) não foram demonstrados os danos morais, mas, se prevalecer a obrigação de repará-los, o valor da indenização deve ser reduzido, porquanto desarrazoado, os juros devem fluir da citação e a correção monetária do arbitramento; ix) caso seja confirmado o édito sentencial, o percentual fixado em sede de honorários advocatícios deve ser reduzido para 10%.

Contrarrazões da parte adversa às fls. 186/193, que, além do desprovimento do recurso, pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé em face do banco.

Por seu turno,
GERALDO HERMOGENES DE ASSIS GOTT,
na apelação adesiva (194/197; autos originais), afirma que a sentença se omitiu quanto ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, requerendo assim a imposição da referida penalidade; no mais, pleiteia a majoração da indenização por danos extrapatrimoniais.

Contrarrazões de
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 5101257), pelo desprovimento do apelo adesivo.

Pois bem.

Consigno que, para facilitar a compreensão, procederei à análise conjunta dos recursos, individualizando, contudo, cada um dos pontos de inconformismo veiculados pelas partes.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

Na sentença guerreada, o magistrado
a quo
rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo réu
BANCO DO BRASIL S.A.,
capítulo em face do qual a instituição bancária se irresigna em seu apelo, defendendo, nessa toada, que o autor não comprovou que faz jus à benesse.

Sucede que,
como sabido, recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, como constatado pelo juiz de primeiro grau, verifico que o impugnante
BANCO DO BRASIL S.A.

não teceu alegações concretas ou mesmo trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse, com se o ônus da prova fosse, de fato, do beneficiário.

Como visto alhures, competiria ao Apelado

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Não bastasse, menciono que determinei a intimação da parte autora para manifestar-se acerca da questão, a qual relatou o panorama de sua situação financeira e carreou ao processo documentação relevante (ID 7321157).

Isso posto, prevalece o deferimento do benefício, motivo pelo qual, como já adiantei,
rejeito a impugnação à gratuidade de justiça veiculada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Da Ausência do Interesse de Agir

De plano, destaco que razão não assiste ao
BANCO DO BRASIL S.A.
quando aduz a ausência do interesse de agir da parte autora no que se relaciona ao pedido incidental de exibição de documentos, por suposta ausência de pretensão resistida.

Compartilho do raciocínio exarado pelo Juízo
a quo
no
decisum
recorrido, no sentido de que
”se o Banco Réu sustenta que não possuía os documentos, não pode alegar que o autor deveria ter se submetido às vias administrativas antes de adentrar ao Judiciário, tendo em vista que receberia uma resposta negativa do banco”
. Ora, no caso concreto, a providência que o banco defende ser essencial, ao que parece, a partir da própria narrativa do
BANCO DO BRASIL S.A.,
seria inócua.

Outrossim, sublinho que o procedimento de exibição de documentos é disciplinado pelo art. 396 e seguintes do CPC, decerto que o art. 399, III, daquele diploma legal, prescreve que
“o juiz não admitirá a recusa se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”
.

Dessarte, no caso em comento, entendo restou evidenciado o interesse processual, seja na modalidade adequação, seja sob a ótica da necessidade, sobretudo diante da obrigação do
BANCO DO BRASIL S.A.
de exibir o contrato em xeque.

A corroborar, trago a lume:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. Recurso da autora. Determinação de esclarecimento dos pedidos formulados na exordial. Desnecessidade. Parte autora que indicou, na peça vestibular, dados suficientes à identificação do contrato discutido e valores perseguidos. Peça vestibular que permite identificar, com clareza, os contornos da lide.
Exigência de juntada de cópia do contrato mencionado na exordial ou de registro de requisição administrativa da cópia. Desnecessidade. Prescindibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para viabilizar a judicialização da controvérsia. Princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CF). Possibilidade de realização de pedido incidental de exibição de documentos em cumulação com a pretensão principal (art. 396 e seguintes do CPC). Ônus de demonstrar a existência e regularidade da relação jurídica controvertida que, ademais, incumbe à parte ré. Interesse de agir evidenciado.
Exigência de juntada de procuração atualizada, com firma reconhecida em cartório que não possui previsão legal. Procuração particular anexada à inicial que cumpriu a contento os requisitos do art. 105 do CPC. Documentação que se mostra suficiente para o prosseguimento da demanda. Precedentes. Recurso conhecido e provido. (TJSC; AI 5001650-17.2024.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Carvalho; Julg. 07/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTRATOS BANCÁRIOS - DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. É cabível o pedido de exibição incidental de documentos, necessários à instrução do processo, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC/2015.
Em se tratando de pedido incidental de exibição de documentos, não há exigência de prévio requerimento administrativo, uma vez que os contratos bancários pactuados são comuns às partes. Por decorrência natural da própria relação contratual e do direito de acesso à informação, a instituição financeira tem a obrigação de apresentar, sempre que solicitada, todas as informações relativas à movimentação financeira derivada das transações celebradas com seus clientes, inclusive contratos e extratos bancários.
(TJ-MG - AI: 10000210694311001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021)

Desta feita, rechaça-se a tese de ausência do interesse de agir.

Da Inversão do Ônus da Prova e da
Exibição de Documentos

Em que pese o
BANCO DO BRASIL S.A.
tenha se insurgido em face da inversão do ônus da prova no caso em tela, assim como do deferimento do pedido incidental de exibição de documentos, observo que as matérias não foram deliberadas em sede de sentença, mas sim nas decisões de fls. 40/41 e 136/137.

Como se extrai do encarte processual, ao conhecer da ação, o magistrado primevo exarou a decisão de fls. 40/41, na qual deferiu o pedido formulado pelo autor, determinando ao réu a juntada do contrato firmado entre as partes. Além disso, na decisão de fls. 136/137, de forma categórica, restou decidido o seguinte:

“Isto posto, considerando ainda que a parte Requerida fora intimada as fls. 40/41, contudo, quedou-se inerte, DEFIRO a inversão do onus da referida prova e DETERMINO ao réu que apresente cópia do contrato realizado entre as partes, bem como o comprovante de depósito do valor do empréstimo na conta do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor (CPC, art. 400), bern corno aplicação da multa de vinte por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV e §2º, do CPC.”

Logo, caberia à parte ter apresentado sua irresignação oportunamente, ou seja, quando exarada a citada decisão, impugnável pela via do agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, inc. VI e XI, do CPC; de maneira que a alegação extemporânea da questão não pode ser considerada, em virtude de sua preclusão.

Nessa senda, é firme o entendimento jurisprudencial,
e.g.
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DECISÃO INDEFERITÓRIA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. [...] Atual entendimento do STJ, no sentido do
cabimento do recurso de agravo de instrumento, contra decisão que defere ou indefere a inversão do ônus da prova. Inteligência do inciso XI, do artigo 1015, do CPC.
Relação de consumo caracterizada entre as partes, sendo a pessoa jurídica autora destinatária final do serviço público essencial prestada pela ré. [...] (TJRJ; AI 0080693-63.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 11/06/2024; Pág. 514)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência das requeridas.
Pleito da inversão do ônus da prova. Tema decidido em interlocutório irrecorrido. Preclusão evidenciada.
[...] (TJSC; APL 0317646-53.2018.8.24.0008; Segunda Câmara de Direito Civil; Relª Desª Rosane Portella Wolff; Julg. 29/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO PELO JUIZ A QUO. DECISÃO AGRAVÁVEL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL. CABIMENTO. PENALIDADE DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 - É passível de agravo de instrumento a decisão que redistribui/inverte o ônus da prova, determinando a exibição de documentos (art. 1.015, incisos VI e XI, do CPC).
[...] (TJ-GO - AI: 05277048720188090000, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/05/2019)

Portanto, conclui-se pela preclusão das questões alusivas à inversão do ônus da prova e à exibição de documentos na espécie.

Da Inexistência do Débito

Rememoro que, na hipótese dos autos, o autor
GERALDO HERMOGENES DE ASSIS GOTT
assevera que o
BANCO DO BRASIL S.A.
vinha realizando cobranças em duplicidade, mediante descontos em seus proventos e débito em conta corrente, referentes ao contrato de portabilidade de empréstimo consignado. Aduz, nesse sentido, que, na avença celebrada com o réu, constava cláusula a qual autorizava o débito em conta das prestações do referido contrato, caso não fosse debitado o valor em folha, porém foi cobrado das duas maneiras.

O Juízo primevo entendeu que o acervo probatório carreado aos autos evidenciaram a juridicidade da pretensão da parte autora, consignando o seguinte:

“Conforme se verifica nos extratos apresentados pelo autor (fls. 29v/31v) e pelo requerido (fls.83/94) é incontroverso que o Banco réu realizava descontos mensais na conta do autor no valor de R$ 121,53 (Cento e vinte e um reais e cinquenta e três centavos) do mês de Janeiro/2020 em diante. Além disso, resta incontroverso, com base nas alegações de ambas as partes, que o autor buscava a portabilidade dos empréstimos já adquiridos junto ao Itaú.

Assim, a lide se baseia na validade da cobrança mensal do valor de R$ 121,53 (Cento e vinte e um reais e cinquenta e três centavos) que foi e está sendo debitado na conta corrente do autor.

A respeito disso, cumpre asseverar que, conforme extratos de pagamentos emitidos pelo INSS nos meses compreendidos entre abril de 2019 e abril de 2020 (fls. 19v129), as mesmos valores eram descontados na folha de pagamento do autor antes e após a ocorrência da portabilidade a título de "consignação empréstimo bancário".

Pela análise dos extratos de pagamentos colacionados, os valores R$ 15,31 (quinze reais e trinta e um centavos), R$ 35,43 (trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), R$ 39,33 (trinta e nove reais e trinta e três centavos), R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos) e R$ 162,80 (Cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos) pagos a título de empréstimo consignado se mantiveram constantes ao longo do período já mencionado.

Devidamente intimada para apresentar o contrato que ensejou a portabilidade e o comprovante de depósito do valor contratado, a parte ré informou que não as possuía e, por isso, não poderia colacioná-los aos autos. Deste modo, serão entendidos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

Além disso, o banco Réu não informa qual ou quais empréstimos já existentes foram portabilizados para o Banco do Brasil.

[...]

Deste modo, no mínimo, as informações dispostas na transcrição acima são de conhecimento do Banco Réu.

Assim, resta apenas o contrato sem assinatura juntado pelo autor às fls. 32/33, que possui a seguinte título 'Comprovante de Emprestimo/Financiamento" e demais documentos colacionados pelas partes. Às fls. 80/81, o requerido acosta o "Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida Crédito direto ao consumidor" em que consta a modalidade "empréstimo" e a descrição da modalidade " Crédito Pessoal - Com Consignação em Folha de Pagamento". A partir da análise desses documentos, infere-se que o autor contratou um empréstimo junto ao Banco do Brasil.

Com base em todo o exposto, verifica-se como indevida a cobrança mensal do valor R$ 121,53 (Cento e vinte e um reais e cinquenta e três centavos)”

Em que pese ter o magistrado
se debruçado detidamente sobre as provas coligidas ao processo, observo que, em seu apelo, o
BANCO DO BRASIL S.A.
se limita a alegar que a cobrança é regular, pois restou demonstrada a existência do débito.

É dizer: apesar de ter recorrido, o réu não logrou êxito em combater efetivamente os termos da sentença, porquanto apenas a impugnou de forma genérica, defendendo a regularidade da contratação e a inadimplência do autor.

Vejamos, por oportuno, excerto da peça recursal:

“DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

Da análise dos autos, infere-se que o juízo "a quo” acolheu a pretensão da parte adversa, para fins de declarar inexistente o débito objeto da lide. Vejamos:

Com base em todo o exposto, verifica-se como indevida a cobrança mensal do valor R$ 121,53 (Cento e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).

Tal decisão, contudo, merece reforma, pois, inequivocamente demonstrado nos autos que o débito é devido.

Comprovada, pois, a existência do débito inadimplido, não há dúvidas quanto a regularidade da cobrança realizada por esta parte. Nesse sentido, totalmente incabível a declaração de inexistência do débito, conforme ratificado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COBRANÇA - REGULARIDADE - ÔNUS DA PROVA. Por se tratar de fato negativo, que consiste na inexistência de débito, incumbe ao réu a demonstração da regularidade da suposta dívida que ocasionou a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito. (TJ-MG - AC: 10024142460237001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020). (Destacamos).

Resta evidente, portanto, que a parte recorrente não praticou qualquer conduta imprópria com relação ao caso em debate.

Diante do exposto, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, nos termos dos fundamentos supracitados, para reconhecer a natureza devida e regular do débito da parte recorrida para com a parte recorrente.

DA LEGALIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo "a quo" não acolheu a pretensão da parte recorrente de reconhecimento da legalidade do contrato celebrado entre as partes.

Todavia, conforme abaixo se demonstrará, o entendimento supra, data vênia, não observou a costumeira coerência e correção jurídica adotada por aquele juízo, sendo imperiosa a reforma da r. decisão.

Destaca-se que conforme se infere nos autos do processo, a operação objeto dos autos se refere ao contrato BB CRED CONSIG PORTABILIDADE n.° 930742137, firmado pela parte recorrida na data de 27/11/2019, para pagamento em 51 parcelas de R$ R$ 121,53.

Salienta-se as partes celebraram livremente o contrato objeto do litígio, sendo o instrumento pactuado, regular e livre de quaisquer vícios.

Necessário acrescentar ainda que, quando da celebração do contrato, foram apresentadas todas as condições e cláusulas contratuais, bem como valores e encargos envolvidos, tendo a parte recorrida manifestado sua expressa concordância com o teor destas, firmando o contrato objeto da lide.

Assim, não pode a parte recorrida se esquivar do cumprimento das obrigações nos termos contratados, vez que sua formalização decorreu de ampla deliberação entre as partes, que se convergiram na celebração do mesmo.

É neste ínterim que se debruça, ainda, o princípio do
pacta sunt servanda
, a qual indica que as disposições havidas entre as partes, formalizadas devidamente, fazem entre as mesmas força legal, devendo serem respeitadas e cumpridas integralmente.

Lado outro, é sabido que na demanda que visa a declaração de invalidade do negócio jurídico, é dever da parte contratante comprovar o não preenchimento dos requisitos para a validade do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, nos termos dos fundamentos supracitados, para reconhecer a legalidade do contrato celebrado entre as partes, julgando totalmente improcedente a pretensão da parte recorrida de reconhecimento da invalidade do mesmo.”

Assim, não tendo a parte ré
BANCO DO BRASIL S.A.
cuidado por afastar, de forma precisa e racional, as conclusões do Juízo de piso, balizado pela devolutividade da apelação interposta, tenho que deve ser inexistem razões para proceder à reforma da sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito, dado o reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

Da Responsabilidade Civil, dos Danos Materiais, da Restituição em Dobro e dos Danos Morais

Fixada a premissa da irregularidade da cobrança, tem-se que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC, sendo certo que a cobrança indevida, sem dúvidas, configura falha na prestação do serviço bancário:

APELAÇÕES CÍVEIS - REPARAÇÃO CIVIL - COMPRA E VENDA - CARTÃO DE CRÉDITO -
COBRANÇA EM DUPLICIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
[...] (TJ-MG - AC: 10000200009215001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

[...]
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETECTADA.
[...] (TJ-PR - RI: 00805428320168160014 Londrina 0080542-83.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 03/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/09/2021)

Nesse sentido, se inexistente o débito, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi indevidamente descontado dos proventos do autor, já que a cobrança se revela insubsistente.

Sendo assim, não merece prosperar a tese do banco referente à ausência de prova do dano material, o qual é consubstanciado naquilo que foi cobrado ilicitamente do autor.

Em evolução, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

É dizer:
para as cobranças anteriores à data de 30/03/2021, prevalece a ideia de que a devolução em dobro depende da comprovação da má-fé da instituição credora, ao passo em que, no que diz respeito às parcelas descontadas em momento posterior ao referido marco, dispensa-se o exame do elemento volitivo.

Analisando a documentação coligida aos autos, verifico que as cobranças indevidas remetem ao ano de 2020, de modo que se exige, portanto, a demonstração da má-fé do credor.

Apesar de reconhecer a hipossuficiência do consumidor, uma vez que não há prova cabal da má-fé do banco Apelante, e não sendo possível presumir referido ardil sem prova explícita nesse sentido, concluo ser de rigor a modificação da sentença nesse aspecto, determinando-se a devolução de forma
simples
das quantias indevidamente descontadas.

A corroborar, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DO SEGURO-PROTEÇÃO, RESTITUINDO-SE DE FORMA SIMPLES OS VALORES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Controvérsia quanto à contratação de seguro proteção em cartão de crédito consignado. Manutenção da sentença quanto ao cancelamento da rubrica, ante a ausência de comprovação da ciência do autor/contratante.
2. Restituição simples do indébito. Ausência de má-fé do credor. Tese firmada pelo STJ no sentido da prescindibilidade da demonstração da má-fé para a restituição em dobro que somente é aplicável aos indébitos pagos após a data da publicação do acórdão paradigma, conforme modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do EAREsp. 676.608/RS.
[...] (TJ-RJ - APL: 00136892720198190007 202300144613, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 31/08/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 05/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - EARESP 676.608/RS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DÉBITOS COBRADOS APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA - MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO SIMPLES - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O col. STJ fixou a seguinte tese, no julgamento do EAREsp 676.608/RS: "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" - Contudo, a Corte Especial do STJ decidiu modular os efeitos da tese, restringindo a eficácia temporal dessa decisão,
ponderando que, na hipótese de contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviços públicos, o
entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS), em 30/03/2021 - Tendo em vista que os débitos cobrados na presente ação são anteriores ao referido julgado, não há que se falar em restituição do indébito em dobro, mas na manutenção da repetição simples determinada na sentença.
(TJ-MG - AC: 10000171021504003 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Esclareço que sobre a quantia a ser restituída deverão incidir correção monetária desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC), considerando tratar-se de relação contratual; o que impõe a alteração do
decisum
nesse tocante.

Ato seguinte, cumpre analisar o pleito indenizatório decorrente de abalo moral.

Sublinho que, ao revés do que alega o
BANCO DO BRASIL S.A.
, prevalece nas Cortes de Justiça Estaduais o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de débito) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, como já dito, e é capaz de configurar dano moral indenizável. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contribuição CONAFER.
Desconto indevido de contribuição diretamente no benefício previdenciário do autor.
Sentença de parcial procedência para determinar a devolução em dobro das quantias descontadas. Insurgência do autor. Pedido de indenização por danos morais no valor equivalente a R$15.000,00. Acolhimento em parte.
Indenização que se mostra cabível, considerando a patente ilicitude perpetrada pela ré, inafastável a relação de causalidade entre a conduta e o dano moral inegavelmente suportado pela apelante, já que o ocorrido representou muito mais do que um mero aborrecimento ou transtorno de menor importância. Valor fixado em R$5.000,00 que se afigura suficiente e adequado a compensar os prejuízos experimentados pelo apelante
, o que encontra respaldo até mesmo nos precedentes deste Colegiado. Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir deste acórdão, com a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do c. Superior Tribunal de Justiça). Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10006998320218260439 SP 1000699-83.2021.8.26.0439, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 08/09/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021)

[...]
Caracteriza dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário, privando-o por meses da quantia subtraída, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano.
[...] (TJ-RO - AC: 70108625220198220002 RO 7010862-52.2019.822.0002, Data de Julgamento: 25/09/2020)

Nesse diapasão, merece destaque que, na hipótese vertente, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

[...]
Danos morais evidenciados em razão dos descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário do autor, tornando indisponíveis quantias do demandante que já recebe parcos proventos. Montante indenizatório que vai fixado em R$5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 00118534420228219000 SANTA ROSA, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/07/2022)

[...]
DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO
. [...] REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
3. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. RI 5000011-08.2018.8.08.0068. 5ª TURMA RECURSAL. 08/04/2021)

Porém, resta adequar o édito sentencial no que tange aos encargos incidentes sobre a indenização, uma vez que, apesar de corretamente aplicada a súmula n. 362 para fins de fixação do termo inicial da correção monetária (data do arbitramento), novamente, sendo a relação de natureza contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC).

Assim, enquanto o recurso manejado pelo autor deve ser desprovido nesse tocante, faz-se mister acolher em parte a tese recursal do réu.

Da Multa Por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

Sustenta o autor
GERALDO HERMOGENES DE ASSIS GOTT
que o réu
BANCO DO BRASIL S.A.
, ao ser intimado para apresentar os documentos determinados pelo magistrado de origem, quedou-se inerte, de maneira que em seu desfavor deveria ter sido aplicada a multa prevista no art. 77, IV, §2º do CPC, como alertado no comando judicial.

Da dicção de tais dispositivos legais extrai-se que as partes que não cumprirem com exatidão as decisões judiciais estão sujeitas à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em valor que pode chegar a 20% do valor da causa, conforme gravidade da conduta.

Contudo, saliento que
“para fins de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor”
(TJ-RJ - AI: 00938446720218190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/04/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022), o que não vislumbro na espécie.

Conforme explicitado no
decisum
vergastado, o réu informou que a não apresentação dos documentos se deu pelo fato de não tê-los sob sua posse. Além disso, pondero que arcou com a consequência legal de sua desídia, tendo sido reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor em sede de sentença.

Logo, considerando que
“a multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há comprovação de prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, não sendo cabível na ausência do elemento subjetivo apto a ensejar a penalidade”
(TJ-DF 07008308420218079000 DF 0700830-84.2021.8.07.9000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada); não há como aplicá-la no caso concreto.

Da Penalidade por Litigância de Má-fé

O autor ainda pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé em face do réu, mas, a meu ver, o caso não reclama tal providência.

Além de não ter a parte apontado motivos concretos aptos a fundamentar a condenação pretendida, sua confusa narrativa não parece ter relação com o caso em voga, remetendo a fatos estranhos como suposto defeito apresentado na tela do aparelho e substituição de câmeras traseiras, quando a lide versa sobre contrato bancário.

Aliás, chega a argumentar sobre o objetivo ilícito caracterizado pela postulação de “danos morais com valores elevados”, quando é a própria parte que figura no polo ativo.

Dessa maneira, rejeita-se a tese, sendo despiciendas outras digressões.

Dos Honorários Advocatícios

Verifico que o
BANCO DO BRASIL S.A.
, novamente de forma genérica, defende que o percentual de 20% aplicado pelo Juízo
a quo
em sede de honorários advocatícios se revela excessivo.

Ora, o juiz de primeira instância deixou claro na sentença objurgada que arbitrou tal valor com base nos critérios previstos no art. 85 do CPC, não sendo a alegação superficial acerca da suposta baixa complexidade da causa suficiente para modificar tal conclusão. Nesse trilhar:

[...]
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO ACOLHIMENTO - § 2º DO ART. 85 DO CPC - O ÓRGÃO JULGADOR DEVERÁ LEVAR EM CONSIDERAÇÕES CRITÉRIOS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDOS NA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – JUIZ QUE ANALISOU ATENTAMENTE O CASO CONCRETO AO FIXAR OS HONORÁRIOS NO MÍNIMO LEGAL.
[...] RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00140417020188160017 Maringá 0014041-70.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 08/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2021)

Por fim, registro que, embora parcialmente acolhida a insurgência recursal do banco, observa-se a sucumbência mínima da parte autora (art. 86, § único, CPC), que apenas decaiu de seus pedidos no que se refere à restituição em dobro pleiteada, preservando-se, pois, a distribuição da sucumbência do modo realizado na origem.

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto:

a) conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GERALDO HERMOGENES DE ASSIS GOTT;

b) conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
tão somente para reformar a sentença nos seguintes pontos: i) determinar a devolução simples das parcelas indevidamente cobradas, montante sobre o qual deverão incidir correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação; ii) estabelecer que os juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização por danos morais deverão ter como marco inicial a data da citação.

Mantido o
decisum
recorrido, portanto, no que tange à declaração da inexistência do débito, assim como ao valor da indenização por danos morais.

Enfim, não se aplica ao caso a regra do art. 85, §11, do CPC, pois i) o autor não foi condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais e ii) o apelo do réu for parcialmente provido.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/06/2024 às 17:27:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51736321062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de Geraldo Hermogenes de Assis Gott e dar parcial provimento ao apelo interposto pelo Banco do Brasil.